Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708476-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, contra decisão exarada pelo 17a Vara Cível de Brasília na Ação Declaratória de Nulidade de Gravame c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos n. 0703980-36.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150083691 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a exclusão do gravame inserido pelo réu, referente ao veículo modelo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891, sob o fundamento de que estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na oportunidade, consignou que, conforme relatado pelo autor, há a divergência na titularidade do veículo junto às bases de dados junto à CETIP (Sistema de Registro de Garantias sobre veículos automotores) e à BIN (Base de Índice Nacional), o que indicaria a existência de indícios de clonagem do chassi e/ou da placa do veículo. Registrou que, sem a oitiva do requerido, não seria possível a imediata retirada do gravame, posto que o próprio réu pode ter sido vítima de eventual ilícito, o que demanda dilação probatória e concessão de efetivo contraditório. O juízo monocrático ponderou que, por ser a agravante uma concessionária de veículos, dispõe de diversos outros veículos à venda, não havendo, ademais, provas de que a impossibilidade de alienar unicamente o veículo objeto dos autos dificulte sobremaneira a manutenção de suas atividades empresariais. Salientou que a agravante teve ciência do gravame em 09.06.2022 e ingressou com a ação originária apenas em 24.01.2023, ou seja, quase 7 meses depois do ocorrido, o que elidiria o alegado perigo de dano. Por fim, destacou que o efeito prático de suprimir o gravame na base da CETIP não viabiliza, de imediato, a comercialização do bem haja vista a possibilidade de haver um veículo clonado e registrado com o mesmo chassi/placa na base do DETRAN. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela almejada, de modo que deve ser determinado que o agravado proceda à retirada do gravame referente ao veículo já descrito. Afirma que, em 28/12/2021, adquiriu, diretamente da fabricante, o veículo modelo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891, ensejando a emissão da Nota Fiscal n. 1454997, Série 25. Assevera que quando procedeu à revenda do veículo em 09/06/2022 (Nota Fiscal Eletrônica no 000002769, Série 20), tomou ciência de que havia sido inserido gravame pelo agravado referente ao automóvel, em 29/04/2022. Aduz que foi lavrado Laudo Cautelar de vistoria em 31/10/2022 e Ata Notarial pelo Tabelionato Competente na Comarca de São Luís – Maranhão – em 18/01/2023, em que ambos firmaram com fé e de forma incontroversa que o referido veículo está em posse da concessionária. Acrescenta que, em razão dos fatos narrados, registrou boletim de ocorrência policial, diante da possibilidade de se estar diante de uma fraude. Ressalta que a consulta RENAJUD, realizada pelo juízo, está vinculada à Base BIN e demonstrou que consta como proprietário do bem Marcos Antonio Varela da Silva, portador do CPF no 018.079.214-84. De outro lado, junto à base de dados CETIP (Sistema de Registro de Garantias sobre Veículos Automotores), consta a existência de gravame inserido pelo agravado, identificando como financiado Comercial Paraíso Bebidas e Alimentos. Argumenta que, apesar de suas tentativas para solução extrajudicial do problema, não obteve êxito, o que o motivou a ingressar com a ação de origem. Obtempera que está demonstrado o perigo de dano, uma vez que sofreu descapitalização indevida diante da impossibilidade de concretizar negócios quanto à revenda do bem em razão da inserção indevida de gravame, bem como que o bem se encontra ocupando espaço sem a devida contraprestação de aluguel/diária. Expõe que a probabilidade de seu direito se expressa em razão da responsabilidade objetiva do agravado por ter indevidamente inserido o gravame no bem referenciado, devendo, por conseguinte, reparar o prejuízo experimentado pela agravante, nos termos dos artigos 927 do Código Civil, 66 do Decreto-Lei 911/1969 e 8o da Resolução CONTRAN no 320/2009 e da jurisprudência que colaciona. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a exclusão do gravame vinculado ao CHASSI 9882261RJNKE50891 inserido pelo agravado, com fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, em caso de descumprimento. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 44519759. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 44671238, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, conforme se infere do teor da certidão de ID 45956929. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 156026073 na origem), no dia 19/04/2023, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, para determinar à ré que providencie a baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo Novo Fiat Toro Freedom, Chassi 9882261RJNKE50891, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar do trânsito em julgado desta sentença. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 15:04:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora